Tribunal: TJSP
Processo: 1038848-50.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Falta de filiação à Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Execução extinta por ilegitimidade ativa. Orientação anterior, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revista com o exame dos limites subjetivos estabelecidos pelo pedido e pelo título judicial. Exequente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Falta de filiação à Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Execução extinta por ilegitimidade ativa. Orientação anterior, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revista com o exame dos limites subjetivos estabelecidos pelo pedido e pelo título judicial. Exequente que não tem legitimidade nem interesse processual para a execução provisória, independente da sentença ser líquida ou não. Sem aplicação a decisão proferida na STA 678, não sendo hipótese de descumprimento de obrigação de fazer compreendida na providência de apostila e implantação em folha de pagamento. Embargos acolhidos, mas sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1038848-50.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DANIEL IRELANDES LIMA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram
os embargos, mas sem efeito modificativo. V.U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038848-50.2018.8.26.0053/50000
2
VOTO No 34724
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1038848-50.2018.8.26.0053/50000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: DANIEL IRELANDES LIMA (AJ)
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de
Segurança Coletivo. Execução individual. Falta de filiação
à Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do
Estado de São Paulo. Execução extinta por ilegitimidade
ativa. Orientação anterior, conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, revista com o exame dos
limites subjetivos estabelecidos pelo pedido e pelo título
judicial. Exequente que não tem legitimidade nem interesse
processual para a execução provisória, independente da
sentença ser líquida ou não. Sem aplicação a decisão
proferida
na
STA
678,
não
sendo
hipótese
de
descumprimento de obrigação de fazer compreendida na
providência de apostila e implantação em folha de
pagamento.
Embargos
acolhidos,
mas
sem
efeito
modificativo.
Cuida-se de embargos de declaração a acórdão que
manteve extinção de execução individual, em cumprimento de sentença proveniente de
mandado de segurança coletivo, por ilegitimidade ativa decorrente da falta de filiação do
interessado à associação impetrante, em vista dos limites subjetivos estabelecidos pelo
pedido e pelo título judicial, postulando a parte embargante pronunciamento quanto ao
fato desta Câmara haver decidido em sentido diverso em julgamento anterior, seguindo
precedente do Superior Tribunal de Justiça, também sobre a Suspensão de Tutela
Antecipada 678 pelo Supremo Tribunal Federal, a liquidez da sentença e a presença do
interesse de agir, com prequestionamento dos artigos 490, 494 e 1022, I, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038848-50.2018.8.26.0053/50000
3
Posicionamento anterior, acompanhando a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao provimento em mandado de segurança
coletivo beneficiar a toda a categoria vinculada ao ente impetrante, independentemente
de filiação, que foi revisto com o exame dos limites subjetivos da ação coletiva,
estabelecidos pelo pedido, em favor somente dos associados da impetrante,
observados pela sentença, mantida em grau de recurso, excluído, portanto, o
exequente, que afirma não ser filiado à associação que impetrou o mandado de
segurança coletivo, fls. 04 da petição inicial.
Destarte, independente da sentença ser líquida ou ilíquida,
não tem legitimidade nem interesse processual para a execução provisória quem foi
expressamente excluído do alcance do título judicial, por isso não se aplicando a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre dispensa de filiação.
Sem aplicação a decisão proferida na STA 678, não sendo
a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer compreendida na providência de
apostila e implantação em folha de pagamento.
Os preceitos normativos invocados não determinam
resultado diverso.
Para tais considerações, são acolhidos os embargos, mas
sem efeito modificativo.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator